Tribunal: TJSP
Processo: 0001799-37.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Processual Civil – APELAÇÃO – Ausência de impugnação específica – Falta de pressuposto de admissibilidade - Art. 1.010 do CPC - Recurso não conhecido.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE ARARAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo pericial que constatou a existência de insalubridade no grau máximo, em decorrência de exposição a agentes biológicos e químicos – Sentença de parcial

Ementa:
Processual Civil – APELAÇÃO – Ausência de impugnação específica – Falta de pressuposto de admissibilidade - Art. 1.010 do CPC - Recurso não conhecido.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE ARARAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo pericial que constatou a existência de insalubridade no grau máximo, em decorrência de exposição a agentes biológicos e químicos – Sentença de parcial procedência mantida.

SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE ARARAS – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – Escala de revezamento 12 por 36 horas – Possibilidade – Indenização por horas extras – Inaplicabilidade sob pena de bis in idem.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DO RÉU. APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.